Tribunal: TCU
Processo: 003.308/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Plano Especial de Auditoria das Transferências Especiais nos exercícios de 2020 a 2024 (emendas Pix), sobre a conformidade da aplicação de recursos de transferências especiais em serviços de serviços de manutenção e conservação de estradas vicinais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o relatório da auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Plano Especial de Auditoria das Transferências Especiais nos exercícios de 2020 a 2024, mediante transferência especial ("emenda Pix") destinada à realização de serviços de manutenção e conservação de estradas vicinais da municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. converter estes autos em tomada de contas especial, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU e o art. 41 da Resolução TCU 259/2014, para, com arrimo nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da referida lei e no art. 202, incisos I e II, do RITCU, promover a citação do Município de Arari/MA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente alegações de defesa e/ou recolha aos cofres do Tesouro Nacional o montante de R$ 3.000.835,00, atualizado monetariamente desde 31/8/2023 até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se as quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em vigor, em razão de haver-se beneficiado, no mês de setembro de 2023, dos recursos da transferência especial 202337810002-ZÉ CARLOS (emenda PIX) para pagamento de despesas com desvio de finalidade, deixando de cumprir a meta prevista no Plano de Ação 09032023-036559/2023, em afronta ao art. 166-A, inciso I e § 5o, da Constituição Federal, aos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, aos arts. 1o e 3o da Decisão Normativa TCU 57/2004, ao Comunicado MGI 16/2024, alínea II, e à Nota Recomendatória Atricon 1/2022; 9.2. autorizar a realização de audiência, com fundamento nos arts. 12, inciso III, e 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, inciso III, e 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, dos responsáveis a seguir arrolados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de multa, apresentem razões de justificativa acerca das seguintes irregularidades, encaminhando-lhes, de modo a subsidiar o exercício do contraditório e da ampla defesa, cópia da Matriz de Responsabilização que consta como anexo do relatório de fiscalização: 9.2.1. Rui Fernandes Ribeiro Filho (prefeito municipal de Arari/MA no quadriênio 2021/2024), em razão de ter: 9.2.1.1. movimentado e executado, no mês de setembro/2023, os recursos da transferência especial 202337810002-ZÉ CARLOS (emenda PIX) em contas bancárias diversas (12.953-4, 82.131-4, 12.457-5 e 24.083-4, todas da Agência 5.677-4, Banco do Brasil) da conta-corrente específica determinada em lei, em desrespeito aos arts. 81, caput, da Lei 14.436/2022 e 83, inciso I, da Lei 14.791/2023; 9.2.1.2. executado, no mês de setembro/2023, com recursos da transferência especial 202337810002-ZÉ CARLOS (emenda PIX), despesas de custeio além do limite estabelecido no art. 166-A, § 5o, da Constituição Federal; 9.2.1.3. movimentado e executado recursos da EP 202337810002-ZÉ CARLOS, no mês de setembro/2023, em despesas com desvio de finalidade, deixando de cumprir a meta prevista no Plano de Ação 09032023-036559/2023, que impunha a aplicação dessa transferência especial (emenda PIX) na recuperação e conservação de estradas vicinais, em afronta ao art. 166-A, inciso I e § 5o, da Constituição Federal, aos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, aos arts. 1o e 3o da Decisão Normativa TCU 57/2004, ao Comunicado MGI 16/2024, alínea II, e à Nota Recomendatória Atricon 1/2022; 9.2.2. Dini Jakson Machado Praseres (secretário municipal de Administração e Gestão Financeira e ordenador de despesas do Município de Arari/MA no quadriênio 2021/2024), em razão de ter: 9.2.2.1. movimentado e executado, no mês de setembro/2023, os recursos da transferência especial 202337810002-ZÉ CARLOS (emenda PIX) em contas bancárias diversas (12.953-4, 82.131-4, 12.457-5 e 24.083-4, todas da Agência 5.677-4, Banco do Brasil) da conta-corrente específica determinada em lei, em desrespeito aos arts. 81, caput, da Lei 14.436/2022 e 83, inciso I, da Lei 14.791/2023; 9.2.2.2. executado, no mês de setembro/2023, com recursos da transferência especial 202337810002-ZÉ CARLOS (emenda PIX), despesas de custeio além do limite estabelecido no art. 166-A, § 5o, da Constituição Federal; 9.2.2.3. movimentado e executado recursos da EP 202337810002-ZÉ CARLOS, no mês de setembro/2023, em despesas com desvio de finalidade, deixando de cumprir a meta prevista no Plano de Ação 09032023-036559/2023, que impunha a aplicação dessa transferência especial (emenda PIX) na recuperação e conservação de estradas vicinais, em afronta ao art. 166-A, inciso I e § 5o, da Constituição Federal, aos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, aos arts. 1o e 3o da Decisão Normativa TCU 57/2004, ao Comunicado MGI 16/2024, alínea II, e à Nota Recomendatória Atricon 1/2022; 9.3. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Controladoria-Geral da União no Estado do Maranhão, ao Tribunal de Contas Estado do Maranhão e à Casa Civil da Presidência da República.